Tribunal: TJPA
Processo: 0811732-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811732-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO JOSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e instrução criminal, atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, resta incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

3. Habeas Corpus conhecido e denegada a ordem, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo em favor de
CLAUDIO JOSÉ DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo De Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Consta da impetração que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 17.08.2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 121 § 2°, I c/c art. 14, II, do CP. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e predicativos pessoais favoráveis, pelo que pugna liminarmente e no mérito a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas diversas da prisão.

Solicitei informações à autoridade coatora no id 4083570.

As informações foram juntadas no id 4106583.

Indeferi o pedido de liminar e no mesmo ato determinei a remessa dos autos à D. Procuradoria de Justiça (id 4109256).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, se manifestou pelo
conhecimento e denegação
(id 4201883).

É o sucinto relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis.

Da análise das informações prestadas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, verifico que o Paciente, na companhia de outros indivíduos, - todos supostamente participantes da facção Comando Vermelho – CV, abordaram a vítima, que seria membro de uma facção rival (PCC – Primeiro Comando da Capital), e contra ela desferiram diversos golpes de faca, não ocasionando sua morte por circunstâncias alheia à vontade dos supostos autores. O juízo de primeiro grau, verificando indícios de autoria e materialidade, decretou a custódia cautelar do Paciente, com base na garantia da ordem pública e instrução criminal, nos seguintes termos:

“(...)
Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas.
Dos depoimentos constantes nos autos, da vítima e testemunhas é possível constatar a presença dos representados na prática do delito, tendo como motivação a rivalidade entre as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime de homicídio no Município. Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade
. (...)”. Grifei.

Não obstante, quando da análise do pedido de revogação da custódia cautelar, o juízo coacto indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“(...) O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de Tentativa de Homicídio. Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido, a vida, é expressivamente relevante. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, mais ainda quando se observa a ocorrência delitiva com demasiados requintes de crueldade. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública. Além disso, verifico que o acusado também é investigado em outro processo que apura a prática do crime de homicídio, o que demonstra personalidade voltada para o cometimento de crimes e que, caso seja posto em liberdade, voltará à prática de delitos. (...)

Verifico através do trecho transcrito da decisão, que restam devidamente preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Veja que, segundo consta o Paciente seria, em tese, integrante da facção Comando Vermelho – CV, onde, juntamente com outros integrantes, abordaram um indivíduo de facção rival - PCC, e contra ele desferiram diversos golpes de faca. Além da violência concreta do crime em questão, entendo que a exemplo do que retratou o magistrado, deve o Paciente ser afastado do convívio social, pelo menos nesse momento, posto que em liberdade, como se percebe, pertence a um grupo criminoso, voltado para a prática de diversos crimes graves, e sendo assim, necessária a medida mais extrema, já que outras medidas previstas no art. 319 do CPP, não surtiriam o efeito almejado para a garantia da ordem pública, tampouco para a garantia da instrução criminal.

Portando, estando devidamente presentes e fundamentado o decreto constritivo, deve ser mantida a prisão preventiva fixada.

Ademais, quanto aos predicativos pessoais levantados, não lhe assiste o pleito pretendido, na medida em que já é entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021